Tribunal: TJES
Processo: 5011265-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011265-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO SIMAO e outros (4)

AGRAVADO: TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. SUCESSÃO PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. CONSENTIMENTO DO DEVEDOR. ART. 778 DO CPC. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de Instrumento interposto por José Augusto Simão e outros contra decisão que, em embargos à execução, rejeitou a impugnação ao termo de cessão e sucessão processual, sob o argumento de inadequação da via eleita, permitindo a habilitação da cessionária (Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S/A) em substituição ao credor originário (Banco do Brasil S/A).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a eficácia da cessão de crédito em processo de execução depende da prévia notificação do devedor, nos termos do art. 290 do Código Civil; (ii) estabelecer se a sucessão processual do exequente (cedente) pelo cessionário exige o consentimento do executado (devedor).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito (art. 290 do CC) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos.

4)
O inciso III do §1º do art. 778 do CPC estabelece que o cessionário do crédito pode prosseguir na execução em substituição ao exequente original.

5)
O §2º do art. 778 do CPC dispõe expressamente que a sucessão processual pelo cessionário independe do consentimento do executado, afastando a incidência da regra geral contida no §1º do art. 109 do CPC.

6)
A finalidade do art. 290 do Código Civil se restringe a resguardar o devedor contra eventuais pagamentos realizados ao credor original (cedente), não servindo como óbice à habilitação processual do novo credor (cessionário) nos autos da execução.

7)
A ausência de notificação não afeta a titularidade do crédito ou a legitimidade ativa do cessionário, especialmente quando ele apresenta documentação idônea que atesta a regularidade do negócio jurídico de cessão.

8)
A substituição processual, fundamentada em norma expressa e jurisprudência consolidada, não configura, por si só, risco de dano, cerceamento de defesa ou violação ao contraditório, pois os executados podem impugnar todos os atos processuais praticados pelo cessionário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. Em processo de execução, a sucessão processual do exequente pelo cessionário do crédito independe do consentimento do executado, por força do disposto no §2º do art. 778 do CPC.

2. A ausência da notificação prevista no art. 290 do Código Civil não invalida a cessão de crédito nem retira a legitimidade ativa do cessionário para prosseguir na execução, tendo como único escopo evitar que o devedor pague indevidamente ao credor originário.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 290. Código de Processo Civil, §1º do art. 109; inciso III do §1º do art. 778; §2º do art. 778.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no AREsp 1.207.909/MS (Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22/10/2018); STJ - AgInt no AREsp 943.134/RS (Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23/05/2017); Súmula n. 83/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso. Agravo interno prejudicado.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adota o Relatório já exarado.

Segundo se depreende, os agravantes opuseram embargos à execução com fundamento em supostas nulidades do título e, no curso da demanda, insurgiram-se contra a habilitação da nova exequente, alegando ausência de notificação e inexistência de concordância com a sucessão processual.

Todavia, razão não lhes assiste, visto que a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nas ações de execução, a cessão de crédito regularmente comprovada independe de notificação do devedor para produzir efeitos, bem como dispensa o consentimento para a substituição do exequente originário pelo cessionário.

É de se conferir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. 2. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. RAZÕES RECURSAIS DEFICIENTES. SÚMULA 284 DO STF. 3. NULIDADE DO FEITO EXECUTIVO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4. A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR ACERCA DA CESSÃO DE CRÉDITO NÃO TORNA A DÍVIDA INEXIGÍVEL. PRECEDENTES. 5. NULIDADE DA AVALIAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO. ANÁLISE DO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. 6. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. 7. PEDIDO DE NOVA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA JÁ CONTEMPLADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. 8. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito prevista no art. 290 do Código Civil não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos".
(AgInt no AREsp 943.134/RS, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/05/2017, publicação em 02/06/2017). Súmula n. 83/STJ. (STJ - AgInt no AREsp 1.207.909/MS, Relator(a): Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 22/10/2018, publicação em 25/10/2018)

Com efeito, o inciso III do §1º do art. 778 do CPC, estabelece que o cessionário do crédito poderá prosseguir na execução em substituição ao exequente original, e o §2º do mesmo dispositivo legal é claro ao dispor que a sucessão independe do consentimento do executado.

Além disso, o art. 290 do Código Civil, que condiciona a eficácia da cessão de crédito à notificação do devedor, tem por escopo resguardar o cedido contra eventuais pagamentos ao credor original.

Não serve, portanto, para impedir a habilitação processual do novo credor em sede de execução, especialmente quando ele apresenta documentação idônea que atesta a regularidade do negócio jurídico de cessão, como ocorreu no presente caso.

A ausência de notificação apenas impede que o cessionário exija pagamento sem que o devedor saiba da cessão, não afetando a titularidade ou legitimidade ativa.

Na hipótese, o risco de dano não está configurado.

Os agravantes não comprovaram que a manutenção do
decisum
compromete o exercício do contraditório ou da ampla defesa, na medida em que poderão impugnar todos os atos processuais praticados pelo cessionário, inclusive por meio de embargos ou outras medidas processuais adequadas.

Logo, a substituição processual, por si só, não acarreta lesão irreparável, tampouco configura cerceamento de defesa, notadamente quando fundamentada em norma expressa e respaldada por precedentes jurisprudenciais consolidados.

Por fim, observa-se que a decisão agravada não analisou o mérito da cessão de crédito, limitando-se a indeferir o conhecimento da impugnação por entender inadequada a via eleita.

Destarte, não se verifica ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder que justifiquem a concessão da medida excepcional pleiteada em sede de tutela de urgência recursal.

Assim, o
decisum
objurgado deve ser integralmente mantido.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 24.11.2025 a 28.11.2025

Voto: Acompanhar o Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.